Tribunal: TJMT
Processo: 0001267-62.2013.8.11.0036
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001267-62.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARCELEI MATOS DE MENDONCA - CPF: 027.005.251-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU AS PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL , DOUTOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
PELO RELATOR – REJEIÇÃO – DECURSO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MÉRITO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE EXERCIDA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A SENTENÇA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – SINAIS CLAROS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – RECURSO DESPROVIDO.

Ressalvado o entendimento do relator, o fato de o réu descumprir qualquer das obrigações estabelecidas para a suspensão condicional do processo enseja a revogação do benefício, mesmo depois de expirado o período de prova.

Não há falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo ao acusado o exercício pleno do direito de defesa.

Consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a alteração da capacidade psicomotora do agente pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, inclusive depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem do acusado.

A detecção de sinais claros de embriaguez, como vermelhidão nos olhos e forte odor etílico, autoriza a condenação do acusado pelo crime tipificado no art. 306,
caput
, do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Arcelei Matos de Mendonça
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001267-62.2013.8.11.0036, código 32747, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 meses, em razão da suposta prática do delito de embriaguez ao volante.

Em síntese, o apelante argumenta que a denúncia ofertada pelo
parquet
é inepta e que os elementos probatórios carreados aos autos não respaldam a condenação (Ids. n. 88519986 a 88519988).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 88519990 e 88519991).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 91741954).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Compulsando detidamente os autos, verifico a existência de questão de ordem pública, cognoscível ex officio, prejudicial ao exame do recurso, consistente na extinção da punibilidade do apelante.

Com efeito, observo que a referida ação penal foi deflagrada contra o ora recorrente após a revogação do sursis processual, benefício que lhe fora concedido em audiência realizada em 9 de abril de 2014, ocasião em que se fixou o período de suspensão de dois anos (Id. n. 88499467).

Ocorre que a revogação somente foi pleiteada pelo Ministério Público em 25 de julho de 2018 (Id. n. 88499491), ou seja, mais de dois anos após o termo final do período de prova.

Logo, descumpridas quaisquer das condições impostas ao agente, o benefício poderá ser revogado, mesmo após o término do de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, que reconheceu ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento de alguma condição imposta durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal desde que por fatos ocorridos durante sua vigência. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de acordo com o disposto no artigo 89, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, “
a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”.

No entanto, se a revogação não foi promovida em momento oportuno por inércia dos órgãos estatais, que se olvidaram de fiscalizar o cumprimento das condições, não se afigura razoável impingir ao recorrido as penalidades oriundas da falha que não causou.

Ademais, premente consignar que o art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995, exige para a declaração da extinção da punibilidade do agente tão somente o término do período de prova sem que tenha havido nesse interregno a revogação do benefício, sem mencionar a necessidade de serem observadas outras determinações.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGADO O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5º, DO ARTIGO 89, DA LEI N. 9099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, ainda que eventualmente não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1015976-86.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 2.7.2020).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS INGERIR BEBIDA ALCÓOLICA E SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 306, §1º, II E 309, AMBOS DA LEI N. 9.503/97), C/C ARTIGO 330 DO CP EM CONCURSO MATERIAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA POR DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO DEFENSIVO – REQUER SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU – PROCEDÊNCIA – NENHUMA MEDIDA ADOTADA NO PERÍODO DE PROVA PARA COMPROVAR SE O RÉU CUMPRIU COM A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO SURSIS – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo. Hipótese que justifica a desconstituição da decisão que revogou o benefício do sursis processual” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1012586-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 12.11.2019; data da publicação: 13.11.2019).

Diante do exposto,
declaro extinta a punibilidade
de
Arcelei Matos de Mendonça
em relação à conduta narrada na denúncia e, por consequência,
dou por prejudicado
o apelo.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO)

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE AGOSTO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL, SUA EXCELÊNCIA, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.

SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Eminentes pares:

Da leitura destes autos, vê-se que o juízo de primeira instância revogou o benefício do sursis processual do apelante, mesmo após o exaurimento do período de prova, porque não houve o cumprimento integral das condições impostas para a suspensão condicional do processo, tendo em vista que ele deixou de comprovar o pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a que estava obrigado.

Em vista disso, o relator deste recurso julgou extinta a punibilidade do apelante, pelo fato de a revogação da suspensão condicional do processo ter ocorrido mais de dois anos após o termo final do período de prova, por entender que o art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995, exige para a declaração da extinção da punibilidade do agente tão somente o término do período de prova sem que tenha havido nesse interregno a revogação do benefício, sem mencionar a necessidade de serem observadas outras determinações.

Todavia, conquanto o § 5º do art. 89 da referida Lex, preveja que o juiz declarará extinta a punibilidade quando expirado o prazo da suspensão condicional do processo sem revogação, isso não significa que tal providência deve ser tomada de forma automática ao final do referido marco temporal, sendo necessário, também, a certificação de que o benificiário cumpriu as obrigações que lhe foram estabelecidas e não foi denunciado pela prática de novo delito durante o período de prova, a fim de que sejam também respeitadas as disposições dos §§ 3º e 4º assim redigidos:

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Essa é a interpretação mais moderna a respeito do tema em debate. Aliás, é por esse motivo que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, quando a respectiva decisão se basear em fatos ocorridos durante esse interregno, posicionamento, esse, que foi sufragado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, consoante se infere do aresto abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA DESPENALIZADORA.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. NÃO-CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL A JUÍZO
. INADMISSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DE COMUNICAÇÕES DE VIAGEM PARA EFEITO DE AUTORIZAÇÕES DE AFASTAMENTO DA COMARCA. CONDIÇÕES DISTINTAS DE CUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES. OBSERVÂNCIA DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES NÃO VERSADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃOCONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O instituto da suspensão condicional do processo constitui importante medida despenalizadora, estabelecida por motivos de política criminal, com o objetivo de possibilitar, em casos previamente especificados, que o processo nem chegue a se iniciar.
2. A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término. A melhor interpretação do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz decida após o final do período de prova (cf. HC 84.593/SP, Primeira Turma, da minha relatoria, DJ 03/12/2004). Precedentes de ambas as Turmas
. 3. Em se tratando de instrumento de política criminal despenalizadora, o instituto da suspensão condicional do processo exige mais do que a aplicação das condições objetivamente consideradas. Vai além: para efeito de revogação da suspensão do processo, confere ao julgador importante função de sopesar a gravidade de eventual falta no cumprimento das condições fixadas, diante da conduta do acusado frente ao benefício. 4. O acusado não soube se valer do favor legal que lhe foi conferido, não demonstrando o necessário comprometimento com a situação de suspensão condicional do processo, em claro menoscabo da Justiça Criminal do Estado. Na situação em concreto, deixou o acusado de cumprir uma das condições com as quais se comprometeu, respeitante ao comparecimento mensal em Juízo eleitoral para informar e justificar as suas atividades. 5. O comparecimento a juízo constitui obrigação distinta daquela alusiva às justificações para viagem, motivo pelo qual não podem as diversas comunicações de viagem juntadas aos autos ser encaradas como justificadoras do não-comparecimento do acusado. Por outro lado, considera-se justificado o não-comparecimento ocorrido no mês de setembro de 2006, quando, estando o acusado em campanha eleitoral, a exigência de comparecimento importaria dano à continuidade de suas atividades, incompatível com as finalidades do instituto da suspensão do processo. (Cf. Inq 641-QO/MG, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Marco Aurélio, DJ 05/06/1998.) 6. Não há que se falar em falta de prévio contraditório nesta nossa instância quando se observa que, logo em seguida ao pronunciamento do Procurador-Geral da República, o acusado teve vista efetiva dos autos, em atendimento a requerimento por ele apresentado, nada peticionando. Inconformismo que foi manifestado apenas depois de exarada a decisão revogatória do benefício, por meio do presente recurso, cujo conhecimento, per se, afasta eventual prejuízo, não demonstrado na espécie. 7. Agravo regimental desprovido. (STF – AP 512 AgR – Relator:Ministro Ayres Britto – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 15/03/2012 – Publicação: 20/04/2012). Destacamos

Perfilhando o entendimento reproduzido no parágrafo anterior, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça também consolidou seu entendimento sobre a matéria, em julgamento de recurso representativo de controvérsia (temas 920 e 930), sob o rito repetitivo (REsp 1.498.038), assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1.
Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.

2.
Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.

3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

4.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452- 56.2008.8.21.0017
. (STJ – REsp 1498034/RS – Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz – Órgão julgador: Terceira Seção – Julga mento: 25/11/2015 – Publicação: DJe 02/12/2015). Destacamos

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente no sentido de que a jurisprudência naquela corte já estava consolidada quanto à possibilidade da revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o transcurso do período de prova, consoante se observa do julgado a seguir resumido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE REVOGA O SURSIS PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. MISSÃO. RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ANTE A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O recurso cabível para suscitar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material são os embargos de declaração, a teor do art. 619, do CPP e do art. 1022, inciso III, do CPC. Sendo assim, mostra-se inviável a apreciação de omissão da decisão agravada em sede de agravo regimental, como na hipótese vertente.

II - Ademais, cumpre ressaltar que não há se falar em supressão de instância, pois o eg. Tribunal a quo efetivamente analisou o mérito da única matéria veiculada no recurso em sentido estrito, deixando expressamente consignado no acórdão ampla fundamentação para manutenção da revogação da suspensão condicional do processo determinada pelo Juízo de 1º grau. Desta maneira, sendo analisado o mérito do recurso, ausente interesse recursal no ponto.

III -
Este Tribunal Superior, ao julgar o Resp n. 1.498.034/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal" (REsp n. 1.498.034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/12/2015, grifei).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1872403/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020). Destacamos

Na mesma linha intelectiva é a redação do Enunciado 123 do Fonaje - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual:
o mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

Logo, não obstante o posicionamento do Desembargador Pedro Sakamoto, é forçoso reconhecer que a decisão do juízo de primeiro grau que revogou o benefício da suspensão condicional do processo foi acertada, motivo pelo qual não deve ser extinta a punibilidade do apelante.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de extinção da punibilidade do apelante suscitada pelo relator, devendo, por conseguinte, ser analisados os pedidos formulados no presente recurso.

V O T O (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO)

Acompanho a divergência aberta pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva, para
rejeitar a preliminar de extinção da punibilidade
.

POR MAIORIA, PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDEDE – SUSCITA DE OFÍCIO PELO RELATOR – REJEITADA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA)

EM 1º DE SETEMBRO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINARE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.ADIADO O JULGAMENTO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Arcelei Matos de Mendonça
foi condenado à reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 meses, em razão da suposta prática do delito de embriaguez ao volante.

Irresignado, o ora apelante argumenta que a denúncia ofertada pelo parquet é inepta e que os elementos probatórios carreados aos autos não respaldam a condenação.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 30.11.2013, por volta das 21h:40min, na Avenida Paraná, Centro, nesta Cidade e Comarca de Guiratinga/MT, o indiciado
Arcelei Matos de Mendonça
, conduziu a motocicleta XJ6 F, marca YAMAHA, cor preta, placa NUD-1803, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebia alcoólica, conforme situação atestada pelos Policiais Militares responsáveis pela abordagem.

Segundo restou apurado, na data, local e horário acima mencionados, em razão de denúncia anônima, a Guarnição da Polícia Militar de Guiratinga/MT se deparou com o indiciado, movido por imprudência, conduzindo o veículo automotor supracitado em visível estado de embriaguez, razão pela qual fora preso em flagrante delito” (Id. n. 88499453; sic).

Nota-se que, apesar de sucinta, a peça acusatória preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, notadamente “
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias
”, permitindo ao acusado exercer com plenitude seu direito de defesa, daí por que não há falar em inépcia da exordial.

A bem da verdade, nota-se que essa suposta inépcia não foi arguida pelo apelante em sua resposta à acusação (Id. n. 88519956), nem tampouco em suas alegações finais (Ids. n. 88519966 a 88519968), mas apenas em sede recursal – não como questão preliminar, mas de forma a se confundir com o mérito.

E nesse particular, observo que o inconformismo do apelante é, em linhas gerais, no sentido de que não foram realizados exames aptos a comprovarem a “
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
”, nem tampouco teriam sido detectados “
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
”, nos termos do § 1º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que, segundo o recorrente, não estaria demonstrada a materialidade delitiva.

Todavia, o § 2º do mesmo dispositivo, com a redação vigente à época dos fatos, estabelecia que “
a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitido, observado o direito à contraprova
”. A única modificação subsequente, trazida pela Lei n. 12.971/2014, limitou-se ao acréscimo da expressão “ou toxicológico” após “alcoolemia”. Assim, tem-se que a redução da capacidade psicomotora do agente
poderá
ser constatada, além dos métodos indicados no § 1º, por prova testemunhal, como ocorreu na espécie.

Com efeito, observo que os policiais militares Cristiano Fernando Pereira de Souza e Rodrigo Neves de Souza afiançaram, tanto em delegacia quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, que o acusado apresentava sinais claros de embriaguez, como vermelhidão nos olhos e forte odor etílico (Ids. n. 88499454, p. 9, 88499455, p. 1, e 88519996).

Diga-se de passagem que tais sinais
(“olhos vermelhos” e “odor de álcool no hálito
”) estão elencados entre aqueles que indicam a alteração da capacidade psicomotora no Anexo II da Resolução n. 432/2013, justamente aquela que o apelante afirmou não ter sido observada na espécie.

A propósito, convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão absolutória, na medida em que a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 306, caput, do CTB ficaram sobejamente evidenciadas no caso dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Acerca da tese de inépcia da denúncia, o apelante sustenta que, no crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não basta que a denúncia narre que o agente conduziu veículo automotor logo após ter ingerido álcool, mas também que se descreva em que consiste as outras condições necessárias para que o fato seja considerado formalmente típico, quais sejam: capacidade psicomotora alterada; em razão de álcool ou outra substância psicoativa; e a influência do álcool ou outra substância psicoativa na forma de dirigir.

Assevera, ainda nesse diapasão, que
“admitir-se que o sucinto fato de dirigir veículo com concentração alcoólica proibida no sangue preenche os requisitos da tipicidade formal do art. 306, do CTB, eiva-se em erro, pois sendo assim, caracteriza presunção absoluta de direção anormal de veículo, e atentar contra os princípios constitucionais da legalidade e da ofensividade”
.

No entanto, ao contrário do que sustenta o apelante, a jurisprudência remansosa das cortes superiores preleciona que crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua caracterização que o agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, dispensando, por conseguinte, a demonstração de dano potencial a incolumidade de outrem.

A propósito, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional
. 2. O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado como delito de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 137655 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017)

(STF - AgR HC: 137655 PR - PARANÁ 0058448-18.2016.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/09/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-234 13-10-2017)
Destacamos

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERIGO ABSTRATO. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.
3. “A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro” (RHC 110.258, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 985532 RJ - RIO DE JANEIRO 0031302-54.2014.8.19.0001, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/09/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-214 06-10-2016)
Destacamos

No mesmo sentido é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, tal como se infere dos julgados ementados desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO. QUALQUER MEIO DE PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AUMENTO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO. QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a comprovação da embriaguez ao volante passou a ser admitida por qualquer meio de prova (vídeo, testemunhos etc), como ocorreu no caso.
Além disso, o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. O aumento da pena no delito de lesão corporal culposa no trânsito se baseou no conjunto probatório produzido pelas instâncias ordinárias, segundo as quais o acusado deixou de prestar socorro à vítima e evadiu-se do local do acidente. Logo, não é possível se contrapor à afirmação feita na origem, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1776885 SC 2020/0272750-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.
2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1241318 PR 2018/0021185-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018)
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ ATESTADA POR ETILÔMETRO E EXAME SANGUÍNEO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - A homologação de suspensão condicional do processo não torna prejudicado pleito de trancamento da ação penal, porquanto, se descumpridas as condições impostas, a ação penal pode ser retomada. Precedentes. II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.
III - Nos termos do entendimento consolidado neste Superior Tribunal, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Precedentes.
IV - Hipótese na qual o réu foi submetido a teste de etilômetro que indicou a concentração de álcool de 0,99mg por litro de ar alveolar, bem como a exame toxicológico, que aferiu resultado de 1,98g de álcool por litro de sangue, bem superiores aos limites dispostos no art. 306, § 1º, I, do CTB. Recurso ordinário conhecido e não provido.

(STJ - RHC: 80363 SP 2017/0012028-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2017)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1557200 SP 2015/0227809-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016)
Destacamos

Sendo assim, é forçoso concluir que a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois individualizou a conduta ilícita do apelante, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal, consoante se infere destes trechos da exordial acusatória:

[...] Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 30.11.2013, por volta das 21h:40min, na Avenida Paraná, Centro, nesta Cidade e Comarca de Guiratinga/MT, o indiciado Arcelei Matos de Mendonça, conduziu a motocicleta XJ6 F, marca YAMAHA, cor preta, placa NUD-1803, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, conforme situação atestada pelos Policiais Militares responsáveis pela abordagem.

Segundo restou apurado, na data, local e horário acima mencionados, em razão de denúncia anônima, a Guarnição da Polícia Militar de Guiratinga/MT se deparou com o indiciado, movido por imprudência, conduzindo o veículo automotor supracitado em visível estado de embriaguez, razão pela qual fora preso em flagrante delito. [...]

Por outra vertente, o apelante requer a sua absolvição, sob a alegação de que a materialidade do fato imputado à sua pessoa não foi demonstrada, uma vez que, nos termos do art. 306, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a embriaguez deve ser constatada pela concentração igual ou superior a 0,6 (seis decigramas) de álcool por litro de sangue ou por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, a alteração da capacidade psicomotora. Além disso, na espécie, não teria sido realizado o teste de alcoolemia, tampouco foi seguido o procedimento disciplinado pelo órgão responsável para a constatação da alteração da capacidade psicomotora.

Sustenta, ademais, o apelante, que a condenação “
está embasada, em quase sua totalidade, em ‘provas’ produzidas durante a fase inquisitorial. De outra banda, na fase judicial, foi sustentada apenas nas palavras das testemunhas Cristiano e Rodrigo, que são policiais militares
”.

Cumpre ressaltar, primeiramente, que, no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei n. 11.705/2008 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando-se registrar que esse quantitativo somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do etilômetro
.

Todavia, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, afastando, por completo, a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou
pelo teste do etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código Penal, assim redigido:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, a alteração realizada pela Lei n. 12.760/12 no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro modificou as formas de constatação da embriaguez, que, além de ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
aqui citada, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro meio de prova lícita, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos descritos na peça acusatória foram praticados em 30 de novembro de 2013, ou seja, após o advento da nova Lei.

Nesse contexto, não se pode olvidar que os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante são elementos probantes idôneos para apontar a existência material do crime, sendo dispensável a lavratura de auto de infração ou termo específico que contenham as informações constantes no Anexo II da Resolução n. 432/2013 do Contran, porque, o art. 3º, IV e § 1º da aludida norma estabelece que os sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora poderão sem obtidos da seguinte forma:

Art. 3º
A confirmação da alteração da capacidade psicomotora
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos
a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV –
verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal
, imagem, vídeo
ou qualquer outro meio de prova em direito admitido
.

§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.

No caso destes autos, ficou comprovado que no dia dos fatos o apelante conduzia sua motocicleta XJ6 F, marca Yamaha, cor preta, placas NUD-1803, com sua capacidade psicomotora alterada, situação essa, constatada pelos policiais militares Cristiano Fernando Pereira de Souza e Rodrigo Neves de Souza, consoante se infere destes trechos das declarações dos citados agentes da lei:

[...]
Ministério Público:
Cristiano como foi a ocorrência?

Cristiano:
Eu estava de plantão quando recebemos uma ligação que uma motocicleta estava com o barulho do motor alto e andando pelas ruas da cidade. Quando tomamos conhecimento passamos a diligenciar no intuito de encontra-lo, momento quando visualizamos o condutor Arcelei encostando no posto para abastecer o veículo. Na abordagem foi verificado que o mesmo apresentava sinais notórios de embriagues como olhos avermelhados exalando forte odor etílico ao falar e foi constatado que a motocicleta estava sem a ponteira do escapamento “silenciador”. [...]
(Transcrição de trecho do depoimento judicial de Cristiano Fernando Pereira de Souza, extraída das alegações finais do Ministério Público – ID 88519962, p. 4/5)

[...]
Ministério Público:
Rodrigo como foi essa ocorrência?

Rodrigo:
Então, eu estava de serviço no dia, a gente recebeu a ligação que tinha um motoqueiro fazendo barulho na rua sem escapamento. Aí a gente fazendo patrulhamento nós viu o menino encostado no posto aí a gente fez a abordagem. Vimos que o escapamento estava sem a ponteira. Aí ao conversar com ele notamos o odor etílico e os olhos avermelhados. Aí pegamos e conduzimos ele para a Delegacia. [...]

Destarte, ao contrário do que propala o apelante, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como no caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente aquele, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de extinção da punibilidade do apelante. E, no mérito, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Arcelei Matos de Mendonça
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO FERREIRA MENDES NETO (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO)

Como visto, t
rata-se de apelação interposta por
Arcelei Matos de Mendonça
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001267-62.2013.8.11.0036, código 32747, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 meses, em razão da suposta prática do delito de embriaguez ao volante.

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto em judicioso voto, de oficio,
declarou extinta a punibilidade
de Arcelei Matos de Mendonça em relação à conduta narrada na denúncia e, por consequência, deu por prejudicado o apelo.

Por sua vez, o Desembargador Luiz Ferreira da Silva, rejeitou a preliminar de oficio suscitada pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto.

Quanto a preliminar, acompanho a divergência aberta pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva, para
rejeitá-la
.

No tocante ao mérito, o Relator Desembargador Pedro Sakamoto negou provimento ao recurso interposto, mantendo a r. sentença.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar, acompanhando o voto do Desembargador Luiz Ferreira da Silva e, no mérito acompanho o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, para
desprover
o recurso de apelação criminal interposto por
ARCELEI MATOS DE MENDONÇA.

É como voto.

EM 24 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL , DOUTOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021